Tribunal: TJES
Processo: 0039632-06.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039632-06.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROBERTO PINHEIRO DA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0039632-06.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBERTO PINHEIRO DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, que absolveu Roberto Pinheiro da Silva das acusações de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A denúncia narrava que o réu mantinha em depósito 16 buchas de maconha e 56 pedras de crack em sua residência. O recorrente pleiteia a condenação do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a pertinência da absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está demonstrada pelos autos de apreensão, constatação provisória de drogas e laudo pericial.

Contudo, as provas orais e testemunhais revelam contradições significativas, especialmente nas declarações dos policiais responsáveis pela apreensão, que não corroboram com segurança a autoria imputada ao réu.

As circunstâncias do local da apreensão, com acesso comum a vários moradores e a proximidade de ponto de venda de drogas, aumentam a incerteza quanto à origem dos entorpecentes.

A existência de desavença pessoal entre o réu e um dos policiais envolvidos levanta suspeitas quanto à lisura da apreensão, sendo instaurado procedimento na Corregedoria da Polícia Militar para apuração das alegações.

Diante da fragilidade probatória e das dúvidas quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, que determina a absolvição na ausência de provas cabais de culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de provas contundentes sobre a autoria delitiva justifica a manutenção da absolvição do acusado, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Contradições entre os depoimentos das testemunhas e a inexistência de elementos seguros impedem a formulação de juízo condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0001588-40.2014.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, j. 26.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0039632-06.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBERTO PINHEIRO DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, que julgou improcedente a denúncia vindo a absolver

ROBERTO PINHEIRO DA SILVA

das sanções contidas no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de dezembro de 2016, o denunciado mantinha em depósito e guardava no quintal e no interior de sua residência, 16 (dezesseis) buchas de maconha e 56 (cinquenta e seis) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado nº 47034914, laudo pericial de exame químico nº 25.897/2016, além de toda a prova oral produzida.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos narrados na denúncia, revelando que nenhuma droga foi encontrada dentro do seu imóvel.

Ato contínuo, informou que possui uma desavença com o policial militar Antônio Benedito dos Santos, que reside no quintal vizinho, sendo que ele afirmou que
“iria forjar novamente”
contra o réu. Acerca deste fato, disse que ouviu um dos militares responsáveis pela apreensão falando ao telefone com Antônio, sendo que este o indicava onde poderiam ser localizadas as drogas.

Vejamos as declarações prestadas em sede de audiência de instrução e julgamento pelos policiais militares responsáveis pela abordagem e detenção do réu.

O policial militar Guilherme Moreira Santos revelou que era o motorista da viatura e, por isso, não participou ativamente das buscas, sendo que não presenciou a apreensão dos entorpecentes.

Em relação ao local da ocorrência, afirmou que o réu residia no terceiro andar de um sobrado, sendo que nos demais andares residiam outras famílias e todos tinham acesso ao quintal do imóvel.

Questionado, disse que a casa do acusado estava mobiliada e possuía utensílios domésticos, indicando que ali residia uma família.

O policial militar Vinícius Máximo Trancoso revelou que foi o responsável pela apreensão das drogas, contudo, não reconheceu a casa e as escadas constantes na fotografia mostrada.

Afirmou que encontrou uma sacola contendo 16 (dezesseis) buchas de maconha no quintal, em cima de uma pedra, esclarecendo que o quintal pertence ao sobrado, sendo que todos os moradores do referido sobrado poderiam ter acesso a sacola.

Adiante, alegou que encontrou mais substâncias entorpecentes dentro da residência do réu, dizendo, contudo, em contradição ao colega de farda, que o local aparentava não habitar uma família.

Questionado, disse que não viu o réu em atividade para o tráfico, sendo que ele negou ser o proprietário dos entorpecentes e disse, ainda, que tinha problemas pessoais com um policial militar e imaginava que ele pudesse ter colocado as drogas em sua casa.

Neste ponto, ressaltou o MM. Juiz que a Corregedoria da PMES instaurou procedimento para apuração das acusações feitas pelo réu em relação ao militar Antônio Benedito dos Santos, o que compreendeu lançar “dúvidas sobre a apreensão descrita nos autos”.

Além disso, a testemunha ainda revelou que a apreensão das drogas no quintal ocorreu nas proximidades de uma boca de fumo, que fica na mesma rua, o que igualmente traz dúvidas quanto ao responsável por colocá-las naquele local, já que a circulação de pessoas em atividade para o tráfico de drogas é frequente.

A informante Rosângela Pinheiro da Silva, irmã do réu, também inquirida em juízo, disse que presenciou os policiais realizando a busca no quarto pavimento do imóvel e pode afirmar que nenhum entorpecente foi encontrado no local.

Ademais, confirmou a desavença entre o apelante e o policial Antônio, afirmando que após desentendimento entre ambos acerca da negativa da venda de um pedaço do terreno, o réu passou a ser “perseguido” pelo militar.

Dos depoimentos analisados, é possível perceber que as testemunhas não trouxeram certeza acerca da conduta criminosa imputada ao recorrido, havendo vários pontos relatados que geram dúvidas acerca da autoria delitiva.

Dessa forma, entendo que não há nos autos nenhuma prova segura produzida em juízo que impute ao apelado a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria do réu e as declarações frágeis dos policiais militares.

Corroborando as conclusões acima, o próprio Magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
não existem provas cabais para se chegar à autoria delitiva. Ao contrário, existem muitas contradições e incertezas.
[...] Desta forma, sem prova isenta de qualquer dúvida não é possível impor-se condenação ao acusado.
”

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o apelado estivesse envolvido com a mercancia de entorpecentes, de conseguinte, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001588-40.2014.8.08.0006, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2023).

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.